Tribunal: TJES
Processo: 0002431-72.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002431-72.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Victor Rodrigues Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.

A defesa pleiteia a fixação do regime semiaberto, alegando ausência de fundamentação legal para o regime fechado, sob o argumento de que a reincidência já foi compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu e a inexistência de bis in idem na aplicação dessa circunstância para agravar a pena e justificar o regime prisional mais severo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime prisional segue as diretrizes do art. 33 do Código Penal, enquanto a dosimetria da pena obedece aos critérios dos arts. 59 e 68 do mesmo diploma legal.
5. A reincidência do réu foi corretamente considerada para justificar o regime inicial fechado, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua utilização tanto na dosimetria da pena quanto na definição do regime prisional.
6. A sentença impugnada fundamentou adequadamente a necessidade do regime mais gravoso, estando em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A reincidência pode ser utilizada tanto para a dosimetria da pena quanto para a fixação do regime inicial mais gravoso, sem que isso configure bis in idem."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 33, §2º, "a"; arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 430.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002431-72.2023.8.08.0011

APELANTE:

JOÃO VICTOR RODRIGUES SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR RODRIGUES SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
(
ID nº 8840234
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão, em regime
fechado
(art. 33, §2º, “
a
”, do Código Penal), além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Recurso interposto em ID nº 8840238 e razões recursais apresentadas em ID nº 9976195, pretendendo-se, em síntese: a alteração do regime inicial fixado, mediante ausência de legalidade, fixando o regime semiaberto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10091181 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 10139814).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de agosto de 2023, por volta das 18h52min, na Maria Amelia C. Xavier, bairro Paraíso, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, João Victor Rodrigues Santos foi flagrado trazendo consigo as drogas conhecidas como cocaína e crack, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, Policiais Militares em patrulhamento tático pelo referido endereço receberam informações noticiando a prática de crime de tráfico de drogas por um indivíduo trajando camisa de time na cor azul, que utilizava a varanda de sua residência, situada em um beco no final da rua.

A par das informações, os agentes da lei se deslocaram apé até o beco indicado e se dividiram a fim de evitar que o suspeito se evadisse, oportunidade em que um dos militares prosseguiu por uma área de mata situada aos fundos do imóvel apontado, enquanto os demais agentes seguiram pela frente do imóvel. Na ocasião, os militares visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, posteriormente identificado como João Victor Rodrigues Santos, na varanda o imóvel e com uma sacola de cor transparente nas mãos.

Ao notar a presença da guarnição, João Victor empreendeu fuga, tendo os agentes policias, logrado êxito em capturá-lo. Em prosseguimento, durante busca pessoal os militares localizaram na posse do mesmo a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove) reais em espécie. Ato contínuo, recolhida a sacola de cor transparente, os agentes da lei apreenderam em seu interior 50 (cinquenta) pedras de crack e 20 (vinte) pinos de cocaína.

Pois bem.

A d. Defesa requer a alteração do regime inicial fixado, mediante ausência de legalidade, fixando o regime semiaberto.

Pugna pela não aplicação da agravante da reincidência na terceira fase da dosimetria da pena para fixação de regime mais gravoso, qual seja, fechado, tendo em vista que tal circunstância foi compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Todavia, a tese defensiva não se sustenta. Isso porque a fixação do regime prisional segue as diretrizes estabelecidas pelo art. 33 do Código Penal, enquanto a dosimetria da pena respeita os critérios definidos pelos artigos 59 e 68 do mesmo diploma legal. Assim, ainda que a agravante da reincidência tenha sido compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, inexiste qualquer
bis in idem
quando a reincidência é utilizada para justificar a aplicação de um regime prisional mais severo.

Consoante entendimento sedimentado pelo STJ:
"A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal . A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal . Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso."
( HC n. 430.716/SP , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018)

No caso em exame, o magistrado sentenciante fundamentou a necessidade de estabelecimento do regime fechado com base na reincidência do réu, o que está em consonância com a jurisprudência dominante e com o disposto no art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Ademais, por se tratar de réu reincidente, condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostra-se plenamente adequada a imposição do regime inicial fechado.

Deste modo, verifica-se que a sentença impugnada observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo motivo para sua reforma. Assim sendo, diante da ausência de elementos que justifiquem a modificação do regime fixado, é forçoso reconhecer que o recurso interposto não merece prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)